Tribunal: TJSP
Processo: 2048337-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU - Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o direito da COHAB à imunidade tributária - Matéria objeto da decisão estranha aos autos já que a COHAB não é parte e não ingressou com exceção de pré-executividade - Decisão anulada - Recurso provido.